Tribunal: TJMT
Processo: 1047730-78.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1047730-78.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A. - CNPJ: 01.754.239/0018-68 (AGRAVADO), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Estado contra decisão monocrática que manteve a fixação de honorários advocatícios com base nos percentuais escalonados da legislação processual, incidentes sobre o valor do débito executado, em ação de execução fiscal extinta após acolhimento de exceção de pré-executividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A controvérsia consiste em saber se é cabível a fixação de honorários por equidade em causa de valor elevado ou a redução da verba pela metade em razão de suposto reconhecimento do pedido pela Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A fixação de honorários por apreciação equitativa é medida excepcional, restrita às hipóteses em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo, sendo vedada sua aplicação em causas de valor elevado apenas para reduzir a verba devida.

4.

A existência de precedente vinculante da Corte Superior impõe a observância dos critérios objetivos e percentuais previstos na legislação processual quando o proveito econômico for mensurável.

5.

A redução dos honorários pela metade pressupõe o reconhecimento jurídico do pedido e o cumprimento simultâneo da prestação. A conduta do Ente Público que inscreve o contribuinte em cadastro de inadimplentes e requer penhora de ativos após a defesa configura resistência injustificada, afastando a aplicação do benefício.

6.

O proveito econômico obtido com a extinção da execução corresponde ao valor integral da dívida cobrada, incluindo encargos legais, inexistindo
bis in idem
na base de cálculo da sucumbência.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face de REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO S.A., contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal e fixou os honorários advocatícios sucumbenciais com base nos critérios de escalonamento previstos na legislação processual vigente, incidentes sobre o valor do proveito econômico obtido.

O agravante sustenta, em síntese, que a verba honorária deve ser fixada por apreciação equitativa, alegando desproporcionalidade entre o valor arbitrado e o trabalho desenvolvido, considerando que a parte adversa apresentou apenas uma exceção de pré-executividade.

Subsidiariamente, pugna pela redução dos honorários pela metade, sob o argumento de que teria atendido prontamente ao pedido da parte executada, além de apontar suposto
bis in idem
no cálculo sobre o valor total da dívida.

A parte agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, ressaltando que o Ente Público não reconheceu o pedido, tendo inclusive promovido a inscrição em cadastro de inadimplentes e requerido penhora eletrônica após a comprovação do depósito judicial, além de invocar a obrigatoriedade da observância dos percentuais legais conforme precedente vinculante da Corte Superior.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a fixação de honorários advocatícios conforme os critérios objetivos da legislação processual.

O agravo interno não merece provimento.

A controvérsia central do recurso reside na possibilidade de fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa em causas de valor elevado envolvendo a Fazenda Pública, bem como na aplicabilidade da redução da verba sucumbencial em razão de suposto reconhecimento do pedido.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão agravada aplicou corretamente o entendimento consolidado pelos tribunais superiores. A fixação dos honorários por apreciação equitativa restringe-se às hipóteses em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo.

A orientação dos tribunais superiores consolidou o entendimento de que a equidade não pode ser utilizada como fundamento para afastar a aplicação dos percentuais objetivamente previstos na legislação processual apenas porque o valor da causa ou o proveito econômico são elevados. O legislador, ao estabelecer critérios objetivos, visou justamente retirar a subjetividade do julgador e garantir a previsibilidade e a remuneração condigna da advocacia.

Para ilustrar, considere-se a situação em que, em uma execução fiscal de valor ínfimo, a aplicação dos percentuais legais resultaria em honorários irrisórios, insuficientes para remunerar o trabalho do advogado. Nessa hipótese, a equidade atuaria para majorar a verba, garantindo a dignidade profissional. Pela mesma razão lógica e isonômica, quando o valor é expressivo, deve-se respeitar a base de cálculo legalmente estabelecida, não cabendo ao julgador reduzi-la sob o pretexto de desproporcionalidade, sob pena de violar a escolha legislativa.

No caso em apreço, o proveito econômico obtido pela parte agravada é perfeitamente mensurável, correspondendo ao valor do crédito tributário cuja cobrança foi extinta (superior a quatrocentos mil reais), não se enquadrando, portanto, nas exceções legais que autorizariam o uso da equidade.

Quanto à alegação de que haveria direito à redução dos honorários pela metade, melhor sorte não assiste ao recorrente. O benefício legal invocado exige que o réu reconheça a procedência do pedido e cumpra integralmente a prestação de forma simultânea. Contudo, os autos demonstram cenário diametralmente oposto.

Observa-se que o Estado, mesmo ciente dos depósitos judiciais realizados anteriormente ao ajuizamento da execução, promoveu a inscrição da empresa em órgãos de restrição ao crédito e, após a sentença de extinção, ainda requereu a realização de penhora de ativos financeiros via sistema eletrônico. Tais condutas evidenciam inequívoca resistência à pretensão da parte executada, incompatível com a benesse de redução da sucumbência.

Ademais, não procede a alegação de
bis in idem
no cálculo dos honorários. O proveito econômico corresponde à totalidade da dívida que deixou de ser exigida do contribuinte, abrangendo o principal e todos os acessórios e encargos que compõem a Certidão de Dívida Ativa. Fracionar essa base de cálculo desvirtuaria a natureza da verba sucumbencial, que deve refletir o benefício real obtido pela parte vencedora.

Verifica-se que a decisão agravada não padece de qualquer vício a justificar sua reforma, tendo analisado adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, em consonância com a jurisprudência pacífica deste Tribunal de Justiça e das Cortes Superiores.

Nota-se que os argumentos apresentados em agravo interno não têm força suficiente para desconstituir a decisão impugnada, tratando-se de mera reiteração de teses já afastadas com base em precedente vinculante.

De sorte que o mero inconformismo da parte agravante, desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada não se mostra suficiente para fins de provimento ao recurso.

Ante o exposto,
nego provimento ao agravo interno
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026